Tribunal: TJDFT
Processo: 0729895-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729895-61.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: VALDOMIRO FERREIRA BORGES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. BANCO DO BRASIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO E O BANCO CENTRAL. FACULTATIVO E NÃO NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO CONSTITUÍDA DE FORMA SOLIDÁRIA. OPÇÃO DO CREDOR DE EXIGIR DE APENAS UM DOS DEVEDORES. ART. 275, CPC. PROCEDIMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TITULARIDADE DO DIREITO. PARÂMETROS PARA APURAÇÃO DO VALOR. DEFINIÇÃO NA SENTENÇA COLETIVA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FATO NOVO. ARBITRAMENTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da liquidação provisória por arbitramento, que indeferiu o requerimento de litisconsórcio passivo necessário do Banco do Brasil com a União e o BACEN, bem como indeferiu o pedido de que a liquidação de sentença se dê pelo procedimento comum e não por arbitramento. 1.1. O agravante alega, em suma, que é evidente o interesse remanescente da União, porque figura como cessionária dos financiamentos em que o autor alega ter havido o expurgo do diferencial inflacionário de março/1990. Defende a necessidade de liquidação pelo procedimento comum, pois necessário se faz a apreciação de diversas questões pelo Juízo, o que deve ser encarado como fatos novos. 2. Litisconsórcio passivo com a união e o banco central. Nos termos do art. 275 do CPC, “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. 2.1. O parágrafo único do mesmo artigo afirma que “não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores”. 2.2. Assim, embora a obrigação tenha sido constituída de forma solidária em desfavor dos devedores, o credor pode exigir o adimplemento da obrigação integralmente de apenas um dos devedores, conforme autoriza o art. 275 do Código Civil. 2.3. Nesse sentido, julgados do TJDFT: “(...) 3. Nos termos do artigo 275 do Código Civil, a solidariedade da obrigação permite ao credor exigir seu cumprimento de todos, de uns ou de apenas algum dos devedores solidários. 4. Tratando-se litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, não há que se falar em chamamento ao processo, notadamente porque, no âmbito do processo de conhecimento, os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo 5. Optando a parte agravante por demandar exclusivamente contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, compete à Justiça Estadual processar e julgar o feito de origem, consoante estabelecem os enunciados das Súmulas 42 do STJ e 556 do STF 6. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (07007675920218079000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 2/9/2021). 2.4. Por fim, ressalte-se que a sentença exequenda tratou o polo passivo da demanda coletiva como litisconsórcio facultativo e não necessário, por isso não há motivo para decidir de forma diferente no cumprimento de sentença. 3. Procedimento da liquidação de sentença. Observa-se da sentença exequenda que tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva. Por tanto, não há necessidade de comprovação de fato novo que não tenha sido objeto do processo de formação do título. 3.1. Portanto, o procedimento adequado ao caso é a liquidação por arbitramento (art. 510 do CPC), tendo em vista que o valor do débito será apurado por perícia contábil. 3.2. Nesse sentido, julgado deste Tribunal de Justiça: “(...) 2. Dispensável a adoção do procedimento comum à liquidação de sentença na forma do art. 511 do Código de Processo Civil: exaustivamente definidos os elementos de composição da obrigação (inclusive no que toca aos parâmetros de atualização), sua apuração somente demandaria cálculos pelo perito (já nomeado pelo Juízo na decisão agravada) com base na documentação já apresentada pelo agravado e na documentação que será fornecida pela instituição financeira. Em outras palavras, tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva, sendo prescindível a comprovação de "fato novo" que não tenha sido objeto do processo de formação do título, adequada ao caso a liquidação por arbitramento - art. 510 do CPC, valor do débito a ser apurado por perícia contábil. (...)” (07095207320208070000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 19/8/2020). 4. Agravo de instrumento improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 4o, 489, § 1o, inciso IV, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 130, 131 e 132, todos do CPC, defendendo o chamamento ao processo dos demais litisconsortes da ação coletiva (União e BACEN), com a consequente atribuição da competência à Justiça Federal; c) artigos 509, inciso II, do CPC, 95 e 97, ambos do CDC, afirmando que na decisão proferida na ação coletiva não há a identificação de cada mutuário nem o valor devido, de modo que há a necessidade de ser provado fato novo, sobretudo pelas particularidades que envolvem a devolução e a comprovação da efetiva quitação do mútuo. Assevera, portanto, que, nos moldes do julgamento do Recurso Repetitivo 1.247.150/PR, a liquidação da sentença deverá ser feita pelo procedimento comum, e não por simples cálculos aritméticos. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; d) artigos 502, 503, 506, 507 e 508, todos do CPC, argumentando que o cumprimento provisório de sentença movido pela parte contrária deverá respeitar os parâmetros estabelecidos para atualização de condenações contra a União, independentemente de ser movido apenas contra o Banco do Brasil, na Justiça estadual, justamente para garantir tratamento igualitário e uniforme entre as partes que compõem o polo passivo da lide coletiva em cumprimento (Banco do Brasil, BACEN e União). Defende a aplicação dos índices usados para a União, constante no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal; e) artigos 397 e 405, ambos do CC, afirmando que os juros de mora devem ser contados a partir da citação em cada uma das liquidações e execuções individuais, e não da citação da ação coletiva. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID. 34452456). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 489, § 1o, inciso IV, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, porque “Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008” (AgInt no REsp 1856676/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2/9/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 130, 131 e 132, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] ressalte-se que a sentença exequenda tratou o polo passivo da demanda coletiva como litisconsórcio facultativo e não necessário, por isso não há motivo para decidir de forma diferente no cumprimento de sentença” (ID. 30325102). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AFASTAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEMANDA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA PASSIVA. CREDOR PODE REQUERER O CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE QUALQUER DOS DEVEDORES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que compete à Justiça Estadual o processamento do feito ajuizado em face de sociedade de economia mista e, ainda, a possibilidade de o credor escolher cobrar a condenação de quaisquer dos devedores solidários. 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. [...] (AgInt no AREsp 1898289/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). Com relação à apontada negativa de vigência aos artigos 509, inciso II, do CPC, 95 e 97, ambos do CDC, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, também não merece subir o inconformismo, porquanto ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Observa-se da sentença exequenda que tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva. Por tanto, não há necessidade de comprovação de fato novo que não tenha sido objeto do processo de formação do título” (ID. 30325102), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). No que tange ao mencionado vilipêndio aos artigos 502, 503, 506, 507 e 508, todos do CPC, 397 e 405, ambos do CC, não merece trânsito o recurso especial, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do especial, apesar de opostos os embargos declaratórios pelo agravante, incide, à espécie, o óbice disposto na Súmula 211/STJ, ante a ausência de prequestionamento” (AgInt no AREsp 1312944/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020). De igual modo, veja-se o AgInt no AREsp 712.014/RJ (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/10/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016